Tribunal: STF
Processo: Rcl 73608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado, por haver indeferido o pedido de acesso aos autos do Inquérito 0010879-84.2024.8.06.0001.



    Alega, em suma, que “o Reclamante foi vítima de extorsão. Em fase de exaurimento do crime contra si perpetrado, o autor da extorsão realizou delação premiada a qual deu origem à inquérito há mais de 7 anos. Este inquérito conta hoje com quase 7 mil páginas, que tratam do fato cuja ameaça lhe foi dirigida, mas lhe é negado conhecimento sobre os fatos ali investigados”. Assere que, “ainda que exista diligências em curso, não há dúvida de que também existem inúmeros de elementos probatórios já produzidos e documentados nos autos, os quais, [...] devem ser fornecidos para a defesa”.



    Pugna-se, por isso, “seja determinado à autoridade coatora que conceda acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados no Inquérito nº 0010879-84.2024.8.06.0001, excluídos os documentos que digam respeito a diligências ou medidas investigativas em curso ou pendentes de cumprimento”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 17), e advindas informações do juízo reclamado (eDOC 24), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    4. No caso concreto, não depreendo a flagrante ofensa apontada, em especial, porque extraível, tanto da própria peça exordial quanto da decisão reclamada, que, a despeito do lapso temporal transcorrido, as peculiaridades e os desdobramentos do caso concreto narrados inviabilizam a acolhida da pretensão defensiva, “considerando a necessidade de realização de novas diligências”, indicada pelo juízo reclamado (eDOC 14).



    Ao prestar maiores informações a esta Suprema Corte, detalhou aquele juízo, que (eDOC 24):



    Inicialmente, cumpre informar que, a presente reclamação diz respeito ao Processo nº 0010879-84.2024.8.06.0001, inquérito policial que teve seu início de tramitação em data de 2018, nos autos originários nº 0811094-50.2018.4.05.8100, tendo como juízo de origem a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará. 



    Pois bem, cumpre informar que, após o recebimento dos autos nesta unidade especializada, abriram-se visitas ao Ministério Público através das Promotorias de Combate ao Crime Organizado e estas manifestaram-se pela permanência da investigação nesta unidade e que os autos fossem remetidos à Autoridade Policial responsável para o cumprimento de diligências e a posterior juntada do relatório final das investigações. 



    O Ministério Público requereu que os autos fossem encaminhados ao Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Ceará para que este possa indicar uma Autoridade Policial especializada (em razão da matéria penal objeto da investigação) e esta possa dar cumprimento às diligências investigativas solicitadas pelo parquet. 



    Em razão disto, este Colegiado, entendeu pela momentânea preservação da restrição de sigilo dos autos, uma vez que existem diligências em andamento que eventualmente podem ser prejudicadas pelo acesso dos investigados por suas defesas técnicas e, não sendo caso de réus presos, entende-se que não há urgência que justifique a necessidade de concessão imediata de acesso, ante a possibilidade de interferência na conclusão da investigação. 



    Ressalta, este Colegiado, que, tão logo, seja concluída a investigação ou haja manifestação do Ministério Público em relação ao levantamento da restrição, será garantido total acesso aos investigados, por seus procuradores habilitados.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que a aplicabilidade da SV 14 ressalva o acesso a elementos que possam interferir em diligências em curso. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Nos termos da SV 14, a defesa deve ter acesso aos elementos de prova já documentados nos autos para pleno conhecimento das investigações relacionadas a seus constituintes, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Segunda Turma, Relator(a) Min. CEZAR PELUSO, DJ de 6/10/2006)



    Havendo diligências sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso, deve ser preservado o sigilo necessário à apuração e à atividade instrutória, sob pena de inviabilizar as investigações em andamento. (AP 1179, Tribunal Pleno, Relator(a) Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.04.2024) 



    Súmula Vinculante 14. Acesso ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva do agravado. 3. Diligências pendentes, cuja divulgação comprometeria as investigações. Jurisprudência consolidada do STF. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. (Rcl 68526 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/10/2024)



    Na presente hipótese, portanto, nos termos da jurisprudência consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, [...], as informações colhidas referem-se a diligências em curso e outras em fase de deliberação no âmbito de colaboração premiada devidamente homologada em juízo, que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF. Precedentes. (Pet 11645 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.10.2024)



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, a demandar, por ora, a intervenção desta Suprema Corte no caso.



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente